Tribunal: STF
Processo: RE 1326178
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Precatório. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Mérito. Resolução CNJ nº 303/2019. Alteração dos dispositivos impugnados. Pagamento de Créditos Superpreferenciais. Precatório. Art. 100 da CF. Tema 1156.  Recurso extraordinário provido com fixação de tese de repercussão geral.



I. Caso em exame



     1. Recurso extraordinário contra acórdão que permitia o pagamento de créditos superpreferenciais por meio de requisição de pequeno valor (RPV).



     2. O CNJ editou a Resolução 482/2022, alterando a Resolução 303/2019, revogando a possibilidade de pagamento por RPV para créditos superpreferenciais, restabelecendo a obrigatoriedade de precatório.



     3. A controvérsia centra-se na interpretação do art. 100 da CF, que trata do pagamento de precatórios, e sua relação com os créditos superpreferenciais.



II. Questão em discussão



     4. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento de créditos superpreferenciais previstos no art. 100, § 2º, da Constituição Federal deve ser realizado por meio de precatório ou se admite, excepcionalmente, o pagamento por requisição de pequeno valor.



III. Razões de decidir



     5. O art. 100 da CF exige o pagamento de créditos superpreferenciais por meio de precatório, sendo a RPV exceção legalmente definida.



     6. A Constituição exige lei para definir obrigações pagáveis por RPV, o que não ocorreu para créditos superpreferenciais.



     8. A Advocacia-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República corroboram a necessidade de precatório para pagamento de créditos superpreferenciais.



     IV. Dispositivo e tese



     10. Recurso extraordinário provido. Reconhecimento da violação ao art. 100, §§ 2º e 8º, da CF. Determinação do pagamento de créditos superpreferenciais por meio de precatórios.



Tese de julgamento: O pagamento de crédito superpreferencial (art. 100, § 2°, da CF/1988) deve ser realizado por meio de precatório, exceto se o valor a ser adimplido encontrar-se dentro do limite estabelecido por lei como pequeno valor.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: art. 100, §§ 2º e 8º, da CF.



     Jurisprudência relevante citada: ADI 6556/DF.